Tribunal: TJDFT
Processo: 0761938-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO DO TERCEIRO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFICIO E ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em litisconsórcio com terceiro estranho à lide, cuja intervenção não merece conhecimento, tendo em vista que o artigo 10 da Lei no 9.099/95 dispõe que nos procedimentos sujeitos aos Juizados Especiais, não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Recurso em nome do terceiro R.S.T.R. não conhecido.
2. Não obstante, verifica-se nos autos que se trata de ação de cobrança, em que a autora alegou que trabalha como entregadora de produtos adquiridos da empresa Magalu por meio eletrônico. Disse que ao invés de realizar entrega de produtos na SQS 409, bl. O, apt. 201, Brasília – DF, por equívoco, compareceu a SQS 410 entregando os produtos ao requerido, porteiro do local, que os recebeu. Entretanto, posteriormente foi alertada pela empresa do seu erro e retornou perante o requerido para a devolução dos produtos recebidos indevidamente, sendo que este se recusou a entregar o produto ou pagar o valor. Assevera que em razão do equívoco cometido, a empresa descontou da requerente o valor de R$ 431,98, além de lhe aplicar advertência. Ao final, requereu a devolução do montante remanescente, além da reparação pelos danos morais suportados.
3. No caso, a sentença decretou a revelia da parte ré eis que devidamente citada/intimada não compareceu à audiência de conciliação, bem como, não apresentou defesa julgando procedente os pedidos iniciais. A revelia, em razão do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, não tem o condão, por si só, de ensejar a procedência do pedido inicial. Com efeito, a revelia da parte ré enseja a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, que pode ser afastada pelo livre convencimento do juiz, especialmente quando não sustentadas pelas provas juntadas aos autos.
4. Na hipótese, com a devida vênia, equivocado o fundamento adotado em sentença que dispôs: “Verifico que o autor recebeu o produto entregue equivocadamente pela autora e se recusou a devolvê-lo quando comunicado e não ressarciu a autora do valor descontado de seu salário, caracterizando claro prejuízo material e moral a autora.”
5. Analisando o contexto probatório delineado nos autos não é possível a constatação de que o réu foi comunicado que o produto havia sido entregue errado e se recusou a devolvê-lo. Verifica-se que o réu trabalha como porteiro do local onde o produto foi entregue, e conforme, consta no documento ID. 57167347, o réu recebeu o produto da autora. Todavia, não há nenhuma outra evidência que o produto ainda se encontra em poder do requerido ou que ele se recusasse a devolvê-lo.
6. Nesse ponto, é claro que como o réu trabalha na portaria é sua função receber as mercadorias entregues no local, razão pela qual assinou o documento ID. 57167347. Todavia, a responsabilidade pela entrega correta do produto é da própria autora, a qual deve assumir o risco pela entrega errada.
7. Desse modo, conclui-se que a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), a autora não produziu provas suficientes a respaldarem sua pretensão, não sendo possível deduzir, para além da dúvida razoável, que o réu se recusa a devolver o produto. Assim, não é possível condenar o réu ao pagamento dos danos exigidos, motivo pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Cabe registrar que não se exclui a possibilidade de a parte interessada ingressar com eventual ação contra quem considerar responsável, caso ainda entenda como justo o seu ressarcimento.
8. RECURSO DO TERCEIRO R.S.T.R. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU A.F.L. CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.